Tribunal: TJDFT
Processo: 0748066-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos, incluindo filmagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais, são suficientes para comprovar a autoria delitiva; e (ii) examinar se a ausência de identificação formal da comparsa impede o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de furto estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante da ré na posse dos bens subtraídos, pelas imagens das câmeras de segurança das lojas e pelos depoimentos coesos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que detalham a ação delituosa.
4. A qualificadora do concurso de pessoas independe da identificação ou da prisão do comparsa. Para sua configuração, basta a comprovação da pluralidade de agentes agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas para a prática do crime, o que foi demonstrado pelas provas testemunhais e pelas imagens que registraram a atuação conjunta da ré com outra mulher na subtração das mercadorias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A comprovação da autoria no crime de furto qualificado pode ser fundamentada em conjunto probatório coeso, incluindo imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais, sendo que a configuração da qualificadora do concurso de pessoas independe da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração da atuação conjunta e com unidade de desígnios."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 71 e 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1934531, 0710441-18.2023.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.